Tribunal: TJDFT
Processo: 0713799-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713799-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Assistência Social Casa Azul contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação nominada anulatória de ato administrativo, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0702746-36.2021.8.07.0018, ID no 90352133, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Esclarece que se trata de entidade sem fins lucrativos e desenvolve as suas atividades em parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Social e com algumas empresas privadas. 3. Destaca que participa de seleção pública que contempla os seus projetos sociais, a exemplo do Instituto Caixa, Criança Esperança, dentre outros. Narra que participou do Edital de Chamada Pública no 1/2015 - FDCA/DF, mediante apresentação do Projeto “Sustentarte”, sendo selecionada e após a apresentação do Plano de Trabalho Definitivo foi celebrado Termo Simplificado de Convênio no 28/2016, cuja assinatura ocorreu em 4/10/2016. 4. Aduz que apresentou a prestação de contas a que está obrigada, submetida à Comissão Permanente de Prestação de Contas, instituída pela Portaria no 625 de 5/10/2020, que identificou algumas impropriedades. Intimada para prestar esclarecimentos, afirma que explicou todas as inconsistências apontadas. 5. Todavia, na ocasião do julgamento as contas foram rejeitadas, cujas razões constam no ID no 25501837, págs. 11-12. Tece considerações sobre o marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil e afirma que houve omissão da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal quanto aos parâmetros de prestação de contas que deveriam ser observados. 6. Alega que o agravado teria descumprido o disposto no art. 11 da Lei no 8.429/92, modificado pelo art. 78 da Lei no 13.019/2014, pois insiste em aplicar a Instrução Normativa no 1/2005, o que desvirtuaria o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e prejudicaria a instituição. 7. Afirma que as contas por ela apresentadas estariam em consonância com a legislação que atualmente rege a matéria, bem como em conformidade com a documentação apresentada aos órgãos reguladores, devendo ser aprovada. 8. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado se abstenha de registrar a desaprovação da prestação de contas relativa ao Termo Simplificado de Convênio no 28/2016 no cadastro de convênio do SIGGO, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. No mérito pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 10. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 11. É o necessário, cumpre decidir. 12. O relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 14. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se, em parte, com o mérito, pois a pretensão da agravante é evitar que ocorra o registro da rejeição das contas apresentadas, relativas ao Termo Simplificado de Convênio no 28/2016, no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO. 15. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 978674, 20160110168429RMO, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616. 16. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 17. O ato questionado deriva do exercício do Poder de Polícia (fiscalização) conferido pelo legislador à Administração Pública na análise dos atos administrativos praticados mediante a celebração de parcerias público-privadas, as quais devem ser pautadas por critérios de impessoalidade, publicidade, dentre outros. 18. Apesar de sustentar que a sua prestação de contas estaria em conformidade com as normas que disciplinam a matéria, embasada em elementos documentais idôneos e suficientes para demonstrar a sua higidez, essa assertiva somente poderá ser analisada após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 19. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira, no caso de eventual impugnação ao benefício. 24. Após, encaminhem-se ao Ministério Público. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO